Tribunal: TJSP
Processo: 1010494-68.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança – Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma Crédito Associativo – Instrumento Particular de Cessão de Crédito – Termo de Confissão de Dívida – Propositura pelo cessionário contra compromissário comprador, pleiteando saldo devedor - Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – Descabimento – Saldo devedor

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança – Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma Crédito Associativo – Instrumento Particular de Cessão de Crédito – Termo de Confissão de Dívida – Propositura pelo cessionário contra compromissário comprador, pleiteando saldo devedor - Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – Descabimento – Saldo devedor consubstanciado no Termo de Confissão de Dívida celebrado com o credor originário não quitado integralmente - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010494-68.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MUNIR
KHALIL SLEIMAN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NOVO CAPIVARI
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010494-68.2018.8.26.0100 -V
2
APELAÇÃO No 1010494-68.2018.8.26.0100
APELANTE: MUNIR KHALIL SLEIMAN
APELADA: NOVO CAPIVARI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE
LTDA.
JUIZ: HELMER AUGUSTO TOQUETON AMARAL
VOTO No 22.698
APELAÇÃO Ação de Cobrança Instrumento Particular
de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma
Crédito Associativo Instrumento Particular de Cessão de
Crédito Termo de Confissão de Dívida Propositura pelo
cessionário contra compromissário comprador, pleiteando
saldo devedor - Sentença de parcial procedência

Inconformismo do réu
Descabimento
Saldo devedor
consubstanciado no Termo de Confissão de Dívida
celebrado
com
o
credor
originário
não
quitado
integralmente - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pela MM. Juiz da 8a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital,
em Ação de Cobrança proposta por MUNIR KHALIL SLEIMAN contra NOVO
CAPIVARI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., que julgou a ação
parcialmente procedente, condenando o réu ao pagamento do débito em aberto,
correspondente às vinte e oito parcelas da confissão de dívida de fls. 24, item “c”.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com as custas e despesas
processuais a que deu causa e com honorários advocatícios de seus respectivos
patronos, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade da justiça concedida ao réu.
Apela o réu alegando, em síntese, nulidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010494-68.2018.8.26.0100 -V
3
Termo de Confissão de Dívida visto que nele foram incluídos valores indevidos, que
a sentença deve ser reformada para que a dedução parcial dos valores seja feita com
relação ao contrato de compra e venda e não com base na confissão de dívida.
Recurso tempestivo, isento de preparo e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que a presente demanda
funda-se na alegação do autor de ser credor do réu pela importância de R$ 20.619,88
(vinte e mil, seiscentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos), referente ao saldo
devedor do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Unidade
Autônoma - Crédito Associativo, celebrado em 24 de janeiro de 2012, para aquisição
da Unidade 73, do Bloco 14, do Condomínio Residencial Novo Capivari, que lhe foi
cedido promitente vendedora, Caiçara Empreendimentos Imobiliários Ltda.
O réu contesta o valor cobrado, sustentando, em
apertada síntese, que seu débito é de apenas R$ 7.599,10 (sete mil, quinhentos e
noventa e nove reais e dez centavos).
Como
se
verifica
a
fls.
24,
o
réu
(compromissário comprador) firmou Termo de Confissão de Dívida com o credor
originário (promitente vendedora) em 29 de maio de 2015, que teve por objeto o
saldo devedor decorrente do já epigrafado Instrumento Particular de Compromisso de
Venda e Compra de Unidade Autônoma - Crédito Associativo.
Destarte, como bem decidiu o MM. Juiz “a
quo”: “diante da repactuação, persiste apenas o débito como foi repactuado (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010494-68.2018.8.26.0100 -V
4
360, inciso I e art. 361, do Código Civil), descabendo a tentativa do autor de cobrar
os valores com base no contrato anterior (fls. 25). Não foi isso o que se acordou. E
importante consignar que o requerente adquiriu o crédito por cessão após
confissão de dívida (fls. 31), daí porque somente tem direito ao montante nela
indicado.” (verbis, cfr. fls. 205).
Como corolário, levando-se em conta que o réu
comprovou o pagamento dos valores indicados nas letras “a” e “b” do Termo de
Confissão de Dívida bem como uma única parcela das 29 (vinte e nove) ajustadas na
letra “c” do mesmo documento (cfr. fls. 178/179 e 183/194), forçoso concluir pela
existência do débito relativo as restantes 28 (vinte e oito) parcelas de R$ R$ 557,14
(quinhentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), como corretamente apurado
pela r. sentença apelada no trecho a seguir transcrito:
“Em relação ao débito, o requerido comprovou o
pagamento parcial.
O montante de R$ 1.000,00 (item a do contrato) foi quitado
por meio de nota promissória, a qual já se encontra com o
devedor, presumindo-se o pagamento (art. 324 do Código
Civil). As sete parcelas de R$ 400,00 (item b do contrato)
foram pagas conforme comprovam os boletos de fls.
178/179 e os extratos bancários de fls. 183/194. Quanto às
vinte e nove parcelas de R$ 557,14 (item c do contrato), o
requerido apenas comprovou o pagamento de uma (fls.
179), tendo confessado na contestação o inadimplemento
das demais parcelas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010494-68.2018.8.26.0100 -V
5
Importante ressaltar que referidos pagamentos inclusive
foram computados pelo requerente na planilha de fls. 25.”
(verbis, cfr. fls. 205)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono da apelada em decorrência do presente recurso, majorados
os honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo
85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça
concedida ao réu.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator